Tribunal: TJDFT
Processo: 0755046-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755046-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERIO GALDINO BARBOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberio Galdino Barbosa contra decisão (ID origem 177254140) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (processo n. 0705596-19.2023.8.07.0010), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de aplicação imediata à operação de crédito contratada com a ré, ora agravada, da “taxa média de mercado” ou, alternativamente, a consignação judicial das parcelas contratuais no valor supostamente “incontroverso”. Em suas razões recursais (ID 54731957), o agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo. Diz que a agravada aplicaria taxas de juros abusivas no negócio jurídico firmado entre as partes, que sobejariam aquelas praticadas pelo mercado. Refere que a ré, ora agravada, cumularia a cobrança de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, além de praticar capitalização de juros. Ressalta que o caráter abusivo das cobranças levadas a efeito pela ré, ora agravada, resultaria em risco de inscrição do nome do autor, ora agravante, em cadastros de devedores, além da possibilidade de perda da posse do veículo objeto da contratação. Defende a consignação judicial das parcelas no valor supostamente incontroverso. Tece considerações acerca da função social do contrato. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que a agravada se abstenha de incluir o nome do devedor, ora agravante, em cadastros de inadimplentes, bem assim de retomar a posse do veículo objeto da contratação, autorizando-se a consignação judicial do valor das parcelas contratuais supostamente incontroversas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 54731958). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que a análise quanto à suposta abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira ré, ora agravada, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, o que se revela incompatível não apenas com o presente instante processual, mas também com a fase incipiente do procedimento de origem. Ademais, a simples discordância quanto ao valor da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e a menção aos efeitos de eventual inadimplemento contratual pelo agravante não se revelam aptas, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora